Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-30
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006871-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREA SANTOS DA SILVA - CPF: 001.779.391-25 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ADMINISTRADOR – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO – NOMEAÇÕES VINCULADAS À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA FUNÇÕES DIVERSAS DO CARGO PRETENDIDO – PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento dominante dos Tribunais Superiores, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.

A paralela contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na nomeação a ensejar a convocação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Andrea Santos da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1006871-64.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 2256291).

Afirma a Apelante, em síntese, que foi classificada, na 195

a
(centésima nonagésima quinta) colocação, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador - no Certame Público objeto do Edital n. 005/2009/SAD/MT.

Diz que, durante o período de validade do concurso, existiam, ao menos, 538 (quinhentos e trinta e oito) cargos disponíveis para legitimar a nomeação da Apelante, à medida que havia 05 (cinco) cargos vagos decorrentes da desistência de candidatos nomeados e que não tomaram posse no prazo legal e 71 (setenta e um) cargos vagos nos lotacionogramas da Administração, além de ter sido realizada a contratação de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) servidores terceirizados.

Sustenta, assim, que foi preterida no seu direito à nomeação, em razão da existência de vagas e a contratação temporária noticiada.

Pretende a inversão do ônus da prova, para que o Apelado apresente a quantidade de servidores terceirizados que efetivamente trabalhavam no Estado de Mato Grosso, no mês de junho de 2014, especificando quantos destes atuavam na área de administração e quantos cargos vagos havia, no mês de junho de 2014, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo (atual Analista da Área Instrumenta do Governo) e quantos destes seriam destinados à área de administração.

Aduz ter direito à indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes da ilegalidade perpetrada pelo Apelado em não nomeá-la no prazo de validade do concurso.

Pretende a reforma da sentença para determinar sua nomeação e posse no cargo almejado, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 2256300).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca da controvérsia, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 2675409).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2019